Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001253-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), JOELMIR DE SOUZA ROCHA - CPF: 736.860.421-34 (PACIENTE), juiz da 1a vara criminal de vg (IMPETRADO), JOELMIR DE SOUZA ROCHA - CPF: 736.860.421-34 (PACIENTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO FERNANDO MENDES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LOURISVALDO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THELLUAN MARTINS BORGES - CPF: 021.802.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NALDIN DIAS DE SOUZA (VÍTIMA), RONNY MARCOS DA SILVA RODRIGUES (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA –
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE EVIDENCIADO - REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE IMPÕE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGADA A ORDEM.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001253-28.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela advogada Ana Karolina Bulhões, em favor de
JOELMIR DE SOUZA ROCHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra que o paciente é acusado da suposta prática de crime de homicídio qualificado e, apesar de responder o processo em liberdade, após o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, teve determinada
a execução provisória da condenação
, em manifesta contrariedade à jurisprudência das Cortes Superiores.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 32090956, pág. 01/02.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 34070479, pág. 01/10.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente

Joelmir de Souza Rocha
, alegando a impossibilidade da imposição de cumprimento de pena antecipado antes de esgotado o processamento dos recursos perante às instâncias ordinárias.

Primeiramente, consigno que o
juízo singular ao proferir a sentença condenatória decretou a prisão preventiva (e não a execução imediata da pena), como alega o impetrante.

Ademais, o processo encontra-se em grau de recurso, com vista ao Ministério Público, de minha relatoria, Apelação Criminal n. 0013643-95.2007.8.11.0002.

Consta dos autos que atendendo a decisão do Conselho de Sentença o paciente foi condenado nas sanções do art. do 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal (vitima Naldin), e art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Ronny),
a pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado,
na oportunidade, o Magistrado negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, s
ob os seguintes fundamentos:

“Tendo em vista a extensa ficha delitiva de ambos os sentenciados que ostentam inúmeras condenações criminais (fls. 762/768),
tenho como imperiosa a decretação da custódia cautelar, como forma de resguardar a ordem pública da renitência delituosa dos réus
. Desta forma, decreto a prisão preventiva de THELLUAN MARTINS BORGES e JOELMIR DE SOUZA ROCHA. Expeçam-se os mandados de prisão.”

Como é sabido,
para determinar a custódia é necessário haver demonstração atual do risco aos bens jurídicos do art. 312 do CPP. Ademais, a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual,
exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

Na hipótese, consoante se extrai da denúncia de id. 31964649, pág. 02, apesar dos fatos que ora se examina ocorrem em setembro de 2007, e o decreto de prisão ser de 31/07/2019, o paciente prosseguiu praticando crimes, consoante extensa lista, com processos já transitados em julgados.

“03-Guia de Execução Definitiva recebida da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, ref. processo n.° 5784-23.2010.811.0002 infração do art. 12 da lei 10.826/2003, à pena de 02 anos de detenção em regime semiaberto e 10 dias-multa Transito em Julgado em 25/10/2010 para o MP, 18/11/2010 defesa e 22/10/2010 réu. Anotado 12103/2014.

04-Guia de Execução Provisória recebida da 18 Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, ref. processo n.° 14604-02.2008 Cód. 219130, infração do art. 121, §11 e 2° IV c/c art 61 1 e 651 do CP, à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado. ***Anotado 12/03/2014*****UNIFICADO EM 09/06/2014.

05- Guia de Execução da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo n° 19732-09.2010.811.0042-Cod.307172- por infração do artigo 157 § 2o, I e II, c.c art. 61, 1, ambos do CP: a pena de 06 anos de reclusão e 16 dias multa, em regime Inicialmente Fechado. Transito em julgado MP. 06/08/2015 anotado em 15110/2015.”

Assim, a segregação cautelar se justifica para se evitar a
reiteração delitiva, garantindo a ordem pública, diante da contumácia delitiva do paciente, que, em liberdade voltou a delinquir, inclusive em crimes graves como roubo majorado e homicídio qualificado.

Além de que, a jurisprudência tanto STJ, como do Supremo Tribunal Federal são uníssonas no sentido de que periculosidade do agente
e risco de reiteração delitiva demonstram necessidade de acautelar o meio social
, para que se resguarde a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. Precedentes do STF (HC n. 115.462/RR; RHC n. 106.697/) e STJ (HC no 285.614/MG; RHC n. 47.332/RS; RHC n. 49.142/RS).

Ademais, n
ão é o fato de responder ao processo solto que garante ao réu direito de aguardar julgamento de possível recurso em liberdade, mas sim a ausência dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar, art. 312 do CPP.

Segundo a última parte do art. 316 do CPP, no decorrer do processo, o juiz pode decretar a prisão preventiva, quando sobrevierem razões que a justifiquem.
Não é raro nem legalmente inapropriado que, no momento do julgamento, ao rever os autos em cognição exauriente, o juiz se convença da existência de motivação factual e legal para decretar a custódia do acusado.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e
DENEGO a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020